Tribunal: TJDFT
Processo: 0713268-65.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. ACORDO PARA PARCELAMENTO DO SALDO DEVEDOR. DESCONTO DAS PARCELAS VENCIDAS EM CONTA CORRENTE SEM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE RESTITUIÇÃO. FORMA SIMPLES. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cuida-se de ação declaratória de cobrança indevida c/c pedido de repetição de indébito e indenização por dano moral. Narra a autora, que em outubro/2018, por contato telefônico, realizou acordo para pagamento parcelado do saldo devedor (R$ 27.129,60 - 48 x R$ 721,17) do seu cartão de crédito Latam Pass Itaucard.
2. Alega que até agosto/2019 (parcela 10/48) cumpriu com a avença, não sendo capaz, a partir de então, por motivos alheios a sua vontade, de arcar com as prestações do acordo.
3. Informa que, desde outubro/2019, a ré debita, automaticamente, de sua conta corrente, valores a título de “pagamento mínimo”. Argui que não autorizou os débitos automáticos.
4. Assevera que, em razão da precariedade da sua situação financeira, inscreveu-se no Programa de Superendividados promovido pelo Cejusc/TJDFT.
5. Ressalta que os descontos persistiram mesmo durante as tratativas de negociação promovidas pelo programa e, que em 10/03/2020, a ré realizou o débito automático, no importe de R$ 13.344,59, fato que desorganizou de sobremaneira sua vida financeira, haja vista que tal valor foi descontado do limite do cheque especial.
6. Insurgem-se as partes contra a sentença que, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos da exordial, condenou o réu a “reembolsar o limite de cheque especial utilizado de R$ 13.255,05 (treze mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e cinco centavos), sem acarretar a cobrança de juros sobre o cheque especial utilizado no período, acrescido de correção monetária desde o desembolso, em 10/03/2020, e juros legais a partir da citação”, sob o fundamento que, a despeito de existir cláusula contratual autorizando o desconto da parcela mínima, não há previsão legal para utilização do limite do cheque especial para pagamento da parcela. E, “ainda que constasse tal cláusula, seria abusiva, pois o cartão de crédito possui juros menores do que o cheque especial, de forma que a transferência de dívida desses para o cheque especial tem o único objetivo de colocar o consumidor em manifesta desvantagem, pelo que é abusiva tal prática, nos termos do artigo 51, IV, do CDC.”
7. Sustenta a autora, recorrente, em síntese, ausência de autorização para débito automático e conduta abusiva (ilícita). Pugna pela reforma da sentença para que seja determinada a restituição, em dobro, de todos os valores debitados automaticamente, inclusive as parcelas nos valores de “R$ 721,17; R$ 774,71; R$ 1603,23; R$ 732,81; R$ 13.344,59”, além da condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral.
8. A ré, também recorrente, por sua vez, sustenta: a) legalidade do débito da parcela mínima (previsão contratual); b) ausência de prejuízo comprovado à autora; e, c) impossibilidade de repetição de indébito.
9. A controvérsia cinge-se em determinar a legalidade dos débitos automáticos realizados pela instituição bancária, em razão da inadimplência do consumidor, e a possibilidade de utilização do cheque especial para pagamento da dívida.
10. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
11. Encontra-se entre os direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III do CDC).
12. Noutra plana, o art. 54, § 4o, do CDC, dispõe que as cláusulas restritivas de direitos do consumidor deverão ser redigidas com destaque, de modo a permitir a imediata e fácil compreensão, sob pena de serem tidas como excluídas do contrato, conforme entendimento jurisprudencial. Outrossim, rezam o art. 6o, III, e art. 46, da Lei n. 8.078/90, que é direito do consumidor a informação adequada e clara sobre produtos e serviços.
13. No presente caso, diante das provas colacionadas aos autos, resta patente a falha na prestação do serviço, uma vez que o réu efetivou o pagamento das parcelas do acordo, inclusive antecipando a quitação das parcelas 16 a 48, ao realizar o desconto da quantia R$ 13.344,59 (ID Num. 19730524 - Pág. 1), mediante débito automático na conta corrente da parte autora, sem sua autorização.
14. Importante ressaltar que, a despeito de constar aviso, na fatura do cartão de crédito final 7946, que para correntista do Banco Itaú “poderá ser debitado em sua conta corrente o valor constante do box PAGAMENTO MÍNIMO, sendo certo que será aplicada a regra atrelada a esse valor e a esse box, especificada nesta fatura”, o réu não acostou aos autos autorização para débito automático, em conta corrente, das parcelas vencidas do acordo firmado para pagamento parcelado do saldo devedor, referente ao cartão de crédito Latam Pass, final 7946.
15. Era imprescindível que o réu acostasse aos autos os exatos termos da avença firmada entre as partes. Em especial, que informou o consumidor de forma clara e objetiva acerca das consequências de sua inadimplência (desconto automático da parcela mínima do acordo), contudo não o fez (art. 373, II, CPC).
16. Destarte, não é possível estender, ao acordo de parcelamento, as mesmas cláusulas previstas no contrato de adesão, referente ao cartão de crédito Latam Pass, final 7946, sob pena de ofensa ao dever de informação e boa-fé objetiva.
17. Desta feita, comprovada a existência de outros débitos automáticos, além do montante de R$ 13.344,59 (ID Num. 19730524 - Pág. 1), a condenação do réu à restituição da totalidade dos valores debitados automaticamente, inclusive aqueles realizados em: (a) 08/10 – R$ 721,17 (ID Num. 19730551 - Pág. 2); b) 07/11 – R$ 774,41 (ID Num. 19730552 - Pág. 1); c) 10/12 – R$ 1.603,23 (ID Num. 19730553 - Pág. 1); d) 07/02 – R$ 732,81 (ID Num. 19730554 - Pág. 1), é medida que se impõe.
18. Não obstante a constatação da falha na prestação do serviço, a devolução dos referidos valores deverá ocorrer na forma simples, posto que a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a ocorrência de engano injustificável, o que não restou caracterizado na espécie.
19. A defeituosa prestação do serviço (débito automático das parcelas vencidas do acordo sem autorização expressa do consumidor), no caso, foi apta a ensejar constrangimentos e transtornos.
20. A par da ausência de autorização para o desconto automático, à época dos descontos, o requerido já estava ciente da precária situação financeira do consumidor, porquanto participou, em 05/02/2020, de audiência de conciliação pré-processual, promovida pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania Superendividados - Cejusc/SUPER (ID Num. 19730302 - Pág. 1).
21. Tais fatos ultrapassam a esfera de mero aborrecimento e violam os atributos da personalidade da consumidora, de molde a subsidiar a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.
22. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa. Desse modo, considerados os parâmetros acima explicitados, o valor de R$ 2.000,00 não se mostra excessivo.
23. Recurso do réu conhecido e improvido.
24. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido para determinar o reembolso das parcelas, debitadas automaticamente, na forma simples, no importe de R$ 721,17 (ID Num. 19730551 - Pág. 2), R$ 774,41 (ID Num. 19730552 - Pág. 1), R$ 1.603,23 (ID Num. 19730553 - Pág. 1) e R$ 732,81 (ID Num. 19730554 - Pág. 1), acrescidas de correção monetária desde o desembolso, em 10/03/2020, e juros legais a partir da citação e, condenar a ré a pagar indenização por dano moral a título de danos morais, cujo valor deverá ser atualizado monetariamente pelo INPC, a partir da fixação (Súmula no 362 do STJ), e acrescido de juros de 1% ao mês da data da citação.
25. Vencedora a autora (recorrente), sem custas e honorários de sucumbência. Condenado o réu, vencido, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.